Tribunal: TJMT
Processo: 1024850-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR LEITE - CPF: 963.576.651-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024850-83.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

RODRIGO CESAR LEITE

Recorrido:

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. SERVIÇO ADICIONAL NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão da cobrança indevida na sua fatura mensal referente a serviços não contratados com a empresa Recorrida, denominado de “Pacotes Adicionais de TV”, no valor de R$ 20,08 (vinte reais e oito centavos), assim, postula pela suspensão do valor cobrado indevidamente, além de compensação por danos morais.

2.

Na espécie, verifica-se que a empresa Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente ao do serviço adicional, tampouco, a adesão do consumidor ao pacote de serviços.

3.

Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se a suspensão do valor cobrado indevidamente do consumidor, conforme reconhecido na origem.

4.
Insurgência recursal da parte Autora quanto a condenação em danos morais. Pleito de majoração do quantum arbitrado.

5.
No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa em reparar a falha na prestação do serviço mesmo após tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor que além de tentar afastar a cobrança indevida por meio da central de ajuda ao cliente, formalizou reclamação junto ao PROCON/MT (FA no 2021.06/000004790892), todas sem êxito.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

7.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022